Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709429-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: PLASTFORT-INDÚSTRIA E COM DE PLÁSTICOS LTDA - ME, ARNORE BERNARDES DE ARAÚJO, MARCO ANTÔNIO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CITAÇÃO AINDA NÃO EFETUADA. MOMENTO INOPORTUNO DO REQUERIMENTO. SUBVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – O rito da Execução Fiscal, da petição inicial à penhora, está positivado nos artigos 6o a 10 da Lei 6.830/80, de forma que a subversão da ordem dos atos processuais gera violação ao princípio do devido processo legal. 2 – Como ainda não houve a citação do Executado, não é oportuno o requerimento de decretação de fraude à execução e averbação da decisão e de penhora do bem no Registro de Imóveis. 3 – Conforme entendimento jurisprudencial vinculante, para a configuração da fraude à execução fiscal, basta que a alienação tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sendo irrelevante ter havido o ajuizamento da Execução Fiscal. Contudo, no caso, não se está decidindo que a falta de citação do Executado descaracteriza eventual fraude á execução, mas apenas que o requerimento de decretação da ineficácia da alienação é inoportuno no atual momento do curso processual. 4 – Malgrado ter ocorrido a citação do Executado em outra Execução Fiscal, o requerimento de reunião das Execuções nos termos do artigo 28 da LEF foi indeferido, motivo pelo qual cada Execução tramita por si e perante juízos distintos. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 185, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, defendendo a desnecessidade de citação do devedor para a decretação de fraude à execução, instituto destinado a proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Afirma que o esvaziamento patrimonial após a inscrição em dívida ativa tem caráter absoluto, dispensando a necessidade da angularização da relação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 185, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025